Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACORDO. PROCESSAMENTO NOS AUTOS EM QUE OS ALIMENTOS FORAM FIXADOS. POSSIBILIDADE. AUTOS FÍSICOS. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO AO JUÍZO. PEÇAS ESSENCIAIS DO PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de Exoneração de Alimentos pode ser realizado nos próprios autos em que a obrigação alimentar foi fixada, através de simples petição, ou por meio de ação própria, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2. Diante da concordância das partes, maiores e capazes para a prática dos atos da vida civil, desnecessário se faz o ajuizamento de ação própria a ser distribuída de forma aleatória, devendo ser permitida, inclusive, a homologação do acordo formalizado.

3. Nos casos em que a fixação de alimentos tiver sido realizada em autos físicos, as partes deverão apresentar o requerimento de exoneração da obrigação alimentar em peticionamento eletrônico dirigido ao Juízo, instruído com as peças essenciais do processo, a ser distribuído por dependência ao julgador.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.